Tribunal: TJDFT
Processo: 0016195-48.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0016195-48.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS. DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ERASMO PEREIRA COSTA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 32668611, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva requerido pela parte agravante à ID 33504571, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014